Tribunal: STJ
Processo: 2061479-23.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2754440 - SP(2024/0357951-1)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: EPS LOGISTICA LTDA
ADVOGADOS
: SILVESTRE RODRIGUES SEVERIANO DE LIMA - MT019593
WANESSA LARISSA TAVEIRA DA CRUZ - PB027761
AGRAVADO
: BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A
ADVOGADO
: MARCELO ARAUJO CARVALHO JUNIOR - PE034676
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
AGRAVO EM
SÚMULA 182/STJ.
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão de inadmissibilidade por ausência de
demonstração de violação de dispositivos legais, incidência da Súmula n. 7 do STJ
e não atendimento dos requisitos da alínea c do
III, da Constituição
art. 105,
Federal, nos termos do
§ 1o, do CPC.
art. 1.029,
2. A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento interposto contra decisão
liminar que deferiu a busca e apreensão de bens alienados fiduciariamente.
3. A Corte de origem manteve a liminar, assentou que questões supervenientes
devem ser submetidas ao primeiro grau e registrou a ausência de prova suficiente
para descaracterizar a mora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há dez questões em discussão: (i) saber se houve indevido deferimento da tutela
de urgência com risco de irreversibilidade, bem como a possibilidade de suspensão
da eficácia da decisão (arts. 300, § 3o, e 995, parágrafo único, do CPC); (ii) saber
se o acórdão deixou de enfrentar argumentos capazes de infirmar a conclusão (art.
489, § 1o, IV, do CPC); (iii) saber se foram violadas a boa-fé objetiva e a
interpretação contratual (arts. 113 e 422 do CC); (iv) saber se houve ausência de
descrição adequada do bem alienado fiduciariamente (art. 1.362, IV, do CC); (v)
saber se houve cláusulas abusivas e desproporcionais em contrato de adesão (art.
6o, VII e VIII, do CDC); (vi) saber se houve irregularidades na constituição da
garantia e na mora (art. 66, § 1o, em d, da
; (vii) saber se foi
Lei n. 4.728/1965)
validamente comprovada a mora indispensável à busca e apreensão (arts. 2o, § 2o, e
3 do Decreto-
; (viii) saber se o acórdão contrariou a orientação
Lei n. 911/1969)
firmada pelo tribunal (art. 926 do CPC); (ix) saber se é possível o conhecimento
pela alínea c do
III, da CF, por divergência jurisprudencial; e (x) saber se
art. 105,
cabe recurso especial por suposta violação de enunciado de súmula.
Documento eletrônico VDA54869656 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:56:08
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: a7f98bae-5e2b-4b89-9bf8-9533e9c9d565

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão de
inadmissibilidade, notadamente quanto ao óbice da Súmula n. 7 do STJ, atrai a
incidência da Súmula n. 182 do STJ e impede o conhecimento do agravo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo em recurso especial não conhecido.
: “1. A Súmula n. 182 do STJ obsta o conhecimento do agravo
Tese de julgamento
quando não há impugnação específica de todos os fundamentos da decisão de
inadmissibilidade.”
CPC, arts. 932, III, 85, § 11; RISTJ,
Dispositivos relevantes citados:
art. 253,
parágrafo único, I.
STJ, Súmulas n. 182, 7; STJ, AgInt no
Jurisprudência relevante citada:
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma,
AREsp n. 2.101.598/MG,
julgado em
STJ, AgInt no
relator Ministro
26/9/2022;
AREsp n. 2.053.156/RS,
Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt no
15/8/2022;
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 1.969.273/SP,
STJ, AgInt no
relator Ministro Manoel
13/12/2021;
AREsp n. 1.770.082/SP,
Erhardt, Primeira Turma, julgado em 26/4/2021.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
03/03/2026
09/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
10 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA54869656 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:56:08
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: a7f98bae-5e2b-4b89-9bf8-9533e9c9d565

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2754440 - SP(2024/0357951-1)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: EPS LOGISTICA LTDA
ADVOGADOS
: SILVESTRE RODRIGUES SEVERIANO DE LIMA - MT019593
WANESSA LARISSA TAVEIRA DA CRUZ - PB027761
AGRAVADO
: BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A
ADVOGADO
: MARCELO ARAUJO CARVALHO JUNIOR - PE034676
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
AGRAVO EM
SÚMULA 182/STJ.
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão de inadmissibilidade por ausência de
demonstração de violação de dispositivos legais, incidência da Súmula n. 7 do STJ
e não atendimento dos requisitos da alínea c do
III, da Constituição
art. 105,
Federal, nos termos do
§ 1o, do CPC.
art. 1.029,
2. A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento interposto contra decisão
liminar que deferiu a busca e apreensão de bens alienados fiduciariamente.
3. A Corte de origem manteve a liminar, assentou que questões supervenientes
devem ser submetidas ao primeiro grau e registrou a ausência de prova suficiente
para descaracterizar a mora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há dez questões em discussão: (i) saber se houve indevido deferimento da tutela
de urgência com risco de irreversibilidade, bem como a possibilidade de suspensão
da eficácia da decisão (arts. 300, § 3o, e 995, parágrafo único, do CPC); (ii) saber
se o acórdão deixou de enfrentar argumentos capazes de infirmar a conclusão (art.
489, § 1o, IV, do CPC); (iii) saber se foram violadas a boa-fé objetiva e a
interpretação contratual (arts. 113 e 422 do CC); (iv) saber se houve ausência de
descrição adequada do bem alienado fiduciariamente (art. 1.362, IV, do CC); (v)
saber se houve cláusulas abusivas e desproporcionais em contrato de adesão (art.
6o, VII e VIII, do CDC); (vi) saber se houve irregularidades na constituição da
garantia e na mora (art. 66, § 1o, em d, da
; (vii) saber se foi
Lei n. 4.728/1965)
validamente comprovada a mora indispensável à busca e apreensão (arts. 2o, § 2o, e
3 do Decreto-
; (viii) saber se o acórdão contrariou a orientação
Lei n. 911/1969)
firmada pelo tribunal (art. 926 do CPC); (ix) saber se é possível o conhecimento
pela alínea c do
III, da CF, por divergência jurisprudencial; e (x) saber se
art. 105,
cabe recurso especial por suposta violação de enunciado de súmula.
Documento eletrônico VDA54539374 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/03/2026 14:55:45
Código de Controle do Documento: 87fca735-1837-4c1d-a049-42d64c4a3761

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão de
inadmissibilidade, notadamente quanto ao óbice da Súmula n. 7 do STJ, atrai a
incidência da Súmula n. 182 do STJ e impede o conhecimento do agravo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo em recurso especial não conhecido.
: “1. A Súmula n. 182 do STJ obsta o conhecimento do agravo
Tese de julgamento
quando não há impugnação específica de todos os fundamentos da decisão de
inadmissibilidade.”
CPC, arts. 932, III, 85, § 11; RISTJ,
Dispositivos relevantes citados:
art. 253,
parágrafo único, I.
STJ, Súmulas n. 182, 7; STJ, AgInt no
Jurisprudência relevante citada:
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma,
AREsp n. 2.101.598/MG,
julgado em
STJ, AgInt no
relator Ministro
26/9/2022;
AREsp n. 2.053.156/RS,
Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt no
15/8/2022;
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 1.969.273/SP,
STJ, AgInt no
relator Ministro Manoel
13/12/2021;
AREsp n. 1.770.082/SP,
Erhardt, Primeira Turma, julgado em 26/4/2021.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por EPS LOGISTICA
LTDA contra a decisão que inadmitiu o recurso especial, por ausência de
demonstração de violação aos arts. 66, §1o,
, da
6o, VII e VIII,
d
Lei n. 4.728/1965;
do Código de Defesa do Consumidor; 113, 422 e 1.362, IV, do Código Civil; 300,
§3o, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, bem como por incidir o
óbice da Súmula n. 7 do STJ e por não atendimento dos requisitos formais da
alínea c do
III, da Constituição Federal, nos termos do
§1o, do
art. 105,
art. 1.029,
Código de Processo Civil (fls. 363-365).
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do
recurso especial foram atendidos.
Documento eletrônico VDA54539374 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/03/2026 14:55:45
Código de Controle do Documento: 87fca735-1837-4c1d-a049-42d64c4a3761

O recurso especial foi interposto com fundamento no
III,
e ,
art. 105,
a c
da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo em agravo de instrumento nos autos de ação de busca e apreensão em
alienação fiduciária.
O julgado foi assim ementado (fl. 166):
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. LIMINAR
DEFERIDA ANTE A PRESENÇA DE ELEMENTOS SUFICIENTES.
ALEGAÇÃO DE CELEBRAÇÃO DE ACORDO. PACTO CELEBRADO APÓS A
CONCESSÃO DA LIMINAR. DECISÃO MANTIDA. FATOS POSTERIORES
QUE DEVEM SER COMUNICADOS AO JUÍZO DE ORIGEM, SOB PENA DE
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. Agravo improvido.
No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação dos seguintes artigos:
a) 300, §3o, do Código de Processo Civil, porque a tutela de urgência foi deferida
com risco de irreversibilidade dos efeitos e sem exame adequado dos requisitos;
b) 489, §1o, IV, do Código de Processo Civil, já que o acórdão recorrido não
enfrentou todos os argumentos que poderiam infirmar a conclusão adotada;
c) 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, pois teria sido possível
suspender a eficácia da decisão recorrida em razão do risco de dano grave e da
probabilidade de provimento do recurso;
d) 113 e 422, do Código Civil, porquanto houve afronta à boa-fé objetiva na
condução do acordo e na execução contratual;
e) 1.362, IV, do Código Civil, visto que não haveria descrição adequada do bem
alienado fiduciariamente;
f) 6o, VII e VIII, do Código de Defesa do Consumidor, já que o contrato seria de
adesão, com cláusulas abusivas e desproporcionais;
g) 66, §1o,
, da
porque teria havido irregularidades na
d
Lei n. 4.728/1965,
constituição e execução da garantia e na mora;
h) 2o, §2o, e 3, do Decreto-
uma vez que não se comprovou, de
Lei n. 911/1969,
Documento eletrônico VDA54539374 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/03/2026 14:55:45
Código de Controle do Documento: 87fca735-1837-4c1d-a049-42d64c4a3761

forma válida, a mora indispensável à busca e apreensão;
i) 926, do Código de Processo Civil, visto que o acórdão recorrido contrariou
orientação firmada sobre capitalização diária sem indicação da taxa diária.
Sustenta que o Tribunal de origem, ao validar cláusula contratual de
capitalização diária sem indicação da taxa diária, divergiu do entendimento dos
julgados indicados do TJMG e dos precedentes do STJ sobre a necessidade de
informação da taxa diária e a descaracterização da mora quando os encargos são
abusivos (fls. 286-290).
Requer o provimento do recurso para que se anule a decisão que
manteve a liminar e a apreensão dos bens, determinando-se a suspensão da ação de
busca e apreensão e a restituição dos veículos até decisão final; requer ainda o
reconhecimento da descaracterização da mora, a extinção do processo sem
resolução do mérito e a condenação do recorrido ao ônus sucumbencial (fls. 291-
292).
Nas contrarrazões, a parte recorrida aduz que o acordo foi descumprido
pelo recorrente, que os boletos foram enviados e não pagos, requerendo a
manutenção da liminar e a condenação do recorrente por litigância de má-fé;
defende a legalidade dos juros e da capitalização conforme as Súmulas 539 e 541
do STJ (fls. 348-362).
É o relatório.

VOTO
A decisão agravada inadmitiu o recurso especial por ausência de
demonstração de violação aos arts. 66, §1o,
, da
6o, VII e VIII,
d
Lei n. 4.728/1965;
do Código de Defesa do Consumidor; 113, 422 e 1.362, IV, do Código Civil; 300,
§3o, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, bem como por incidir o
Documento eletrônico VDA54539374 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/03/2026 14:55:45
Código de Controle do Documento: 87fca735-1837-4c1d-a049-42d64c4a3761

óbice da Súmula n. 7 do STJ e por não atendimento dos requisitos formais da
alínea c do
III, da Constituição Federal, nos termos do
§1o, do
art. 105,
art. 1.029,
Código de Processo Civil
Nas razões recursais, porém, a parte agravante deixou de impugnar
adequadamente os fundamentos relativos à incidência da Súmula n. 7 do
STJ, deixando de demonstrar que o exame da controvérsia prescinde do reexame
de provas e limitando-se a reiterar os argumentos do Recurso Especial.
Nos termos dos arts. 932, III, do CPC e 253, parágrafo único, I, do
RISTJ, não se conhecerá do agravo em recurso especial que não tenha impugnado
especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida.
A refutação apta a infirmar a decisão agravada deve ser efetiva,
específica e motivada, o que não ocorreu na espécie. Confiram-se os seguintes
julgados: AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel
AREsp n. 2.101.598/MG,
Gallotti, Quarta Turma, julgado em
DJe de
AgInt no
26/9/2022,
30/9/2022;
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
AREsp n. 2.053.156/RS,
em
DJe de
15/8/2022,
17/8/2022.
Ressalte-se que, para afastar a incidência da Súmula n. 7 do STJ, não
basta a parte sustentar genericamente que a análise de seu apelo extremo demanda
apenas apreciação de normas legais e prescinde do reexame de provas.
Caberia ao agravante, no agravo em recurso especial, demonstrar que a
análise das teses jurídicas referentes aos dispositivos apontados como violados não
demandaria reexame de fatos e provas dos autos, o que não ocorreu.
Além disso, segundo entendimento do STJ, "a alegação genérica de que
o tema discutido no recurso especial representa matéria de direito (incluídas aí as
hipóteses de qualificação jurídica dos fatos e valoração jurídica das provas), e não
fático-probatória, não é apta a impugnar, de modo específico, o fundamento da
decisão atacada.
Documento eletrônico VDA54539374 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/03/2026 14:55:45
Código de Controle do Documento: 87fca735-1837-4c1d-a049-42d64c4a3761

Ao revés, deve a parte agravante refutar o citado óbice mediante a
exposição da tese jurídica desenvolvida no recurso especial e a demonstração da
adoção dos fatos tais quais postos nas instâncias ordinárias" (AgInt no
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 1.969.273/SP,
DJe de
.
13/12/2021,
16/12/2021)
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 182/STJ.
AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. A decisão ora recorrida não conheceu do agravo em razão da não impugnação aos
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial na origem, notadamente
quanto à incidência da Súmula 7 do STJ e à ausência de comprovação da
divergência jurisprudencial. Em razão disso, consignou-se a incidência da Súmula
182 do STJ.
2. A parte, para ver seu recurso especial inadmitido ascender a esta Corte, precisa,
primeiro, desconstituir os fundamentos utilizados para a negativa de seguimento
daquele recurso, sob pena de vê-los mantidos.
3. É mister repetir que as razões demonstrativas do desacerto da decisão agravada
devem ser veiculadas imediatamente nessa oportunidade, pois convém frisar não ser
admitida fundamentação a destempo, a fim de inovar a justificativa para ascensão
do recurso excepcional, diante da preclusão consumativa.
4. Em nova análise do agravo interposto, tem-se que a parte agravante efetivamente
não rebateu todos os fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial.
5. Inadmitido o recurso especial com base na Súmula 7 do STJ, não basta a assertiva
genérica de que é desnecessária a análise de prova, ainda que seja feita breve
menção à tese sustentada. É imprescindível o cotejo entre o acórdão combatido e a
argumentação trazida no recurso especial que pudesse justificar o afastamento do
citado óbice processual.
6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.770.082/SP,
relator Ministro Manoel Erhardt, Primeira Turma, julgado em
DJe de
26/4/2021,
)
30/4/2021.
Assim, tendo em vista que, no julgamento dos EAREsp n. 746.775/PR,
em
a Corte Especial do Superior Tribunal assentou que a decisão de
19/9/2018,
inadmissibilidade do recurso especial é incindível e deve ser impugnada em sua
Documento eletrônico VDA54539374 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/03/2026 14:55:45
Código de Controle do Documento: 87fca735-1837-4c1d-a049-42d64c4a3761

integralidade, é de rigor a aplicação, por analogia, da Súmula n. 182 do STJ, in
verbis: "É inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar
art. 545
especificamente o s fundamentos da decisão agravada".
Ante o exposto, não conheço do agravo em recurso especial.
Deixo de majorar os honorários recursais nos termos do § 11 do art. 85
do Código de Processo Civil, em razão da inexistência de prévia fixação na origem.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54539374 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/03/2026 14:55:45
Código de Controle do Documento: 87fca735-1837-4c1d-a049-42d64c4a3761

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.754.440 / SP
Número Registro: 2024/0357951-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10407992520238260564
20240000442296
20240000442302
20614792320248260000
2061479232024826000050000
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : EPS LOGISTICA LTDA
ADVOGADOS : SILVESTRE RODRIGUES SEVERIANO DE LIMA - MT019593
WANESSA LARISSA TAVEIRA DA CRUZ - PB027761
AGRAVADO
: BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A
ADVOGADO
: MARCELO ARAUJO CARVALHO JUNIOR - PE034676
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
03/03/2026
09/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Documento eletrônico VDA54846161 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 01:05:46
Código de Controle do Documento: c074ce79-48bb-4622-bea8-b8c5a7710044

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54846161 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 01:05:46
Código de Controle do Documento: c074ce79-48bb-4622-bea8-b8c5a7710044